Tribunal: TJDFT
Processo: 0759710-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0759710-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: THAMIRES ALVES AGUIAR DECISÃO A advogada da embargada, em id. 69738474, narra que alguns de seus clientes relataram que há golpistas passando-se por ela, alegando que a parte contrária entrou em contato para fazer acordo e que para tanto seria necessário pagar uma quantia de declaração de imposto de renda (Golpe do Falso Advogado), motivo pelo qual requer seja atribuído sigilo ao processo. Decido. Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, determinando o art. 5o, LX, da Constituição Federal que a publicidade pode ser restringida pela lei “quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. As hipóteses em que possível a tramitação do processo em segredo de justiça, por sua vez, estão previstas no art. 189 do CPC: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Não é possível, portanto, a decretação de segredo de justiça na hipótese em análise, por ausência de previsão legal. Ressalto, por fim, que a decretação de segredo de justiça, fora das hipóteses previstas em Lei, de forma a evitar a prática do golpe narrado autorizaria, em última análise, tornar a publicidade do processo uma exceção, e não a regra. Afinal, conforme a Cartilha da OAB em id. 69738475, o golpe do falso advogado tem se tornado prática criminosa cada vez mais comum. Cumpre à advogada, portanto, alertar seus clientes sobre a possibilidade de serem vítimas do mencionado golpe e orientá-los a sempre confirmar solicitações de pagamento pelos canais oficiais da advogada, conforme orientação da OAB (id. 69738475, página 7). Desta forma, indefiro o pedido em id. 69738474. Brasília/DF, 14 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora